Tribunal: TJDFT
Processo: 0705834-88.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais consistiam na condenação da ré à restituição integral dos danos materiais suportados, bem como a condenação ao pagamento da reparação por dano moral.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente, defiro o pedido de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o autor sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço, ao argumento de que foi informado pela empresa requerida acerca da pré-aprovação de financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal, o que lhe gerou legítima expectativa de direito. Diz que, em razão dessa informação, promoveu a lavratura da escritura pública de compra e venda, recolheu o ITBI, registrou o imóvel, realizou vistoria técnica e efetuou melhorias na residência, com o intuito de atender às exigências do processo de financiamento. Afirma que, após o cumprimento integral dessas etapas, foi surpreendido com a negativa de liberação do crédito, sob a justificativa de que sua renda excedia o limite permitido pelo Programa Minha Casa, Minha Vida — modalidade pela qual, segundo a requerida, o processo teria sido conduzido. Ressalta, contudo, que jamais foi previamente informado de que seu financiamento estaria vinculado ao referido programa. Alega que a negligência da empresa em prestar informações claras e adequadas, bem como em avaliar corretamente o seu perfil, resultou na frustração da operação e nos prejuízos materiais ora pleiteados. Defende, ainda, o direito à reparação por danos morais, diante do desvio produtivo, da angústia vivenciada e da frustração imposta. Requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço pela parte recorrida; e (ii) apurar a existência de valores supostamente pagos pela parte autora que seriam passíveis de devolução.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
9. O Código Civil estabelece que o dever de indenizar (art. 927 do Código Civil) é pautado na existência de um ato ilícito praticado por aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa danos a outrem, ainda que exclusivamente moral (art. 186 do CC).
10. Por sua vez, as partes devem guardar a boa-fé, tanto na fase pré-contratual, das tratativas preliminares, como durante a execução do contrato e, ainda, depois de executado o contrato, em observância à cláusula geral da boa-fé objetiva, adotada de forma expressa pelo art. 422, do Código Civil.
11. No caso, ao contrário do que sustenta o recorrente, não resta comprovado falha na prestação do serviço. Com efeito, os autos demonstram que a negativa do mútuo junto à Caixa Econômica Federal, destinado ao financiamento do imóvel objeto da demanda, decorreu de divergências nas informações fornecidas pelo próprio recorrente.
12. O autor omitiu informação essencial, qual seja, o fato de que o bem alienado pertencia a seu genitor. Tal circunstância inviabilizou a proposta, conforme apontado pela instituição financeira, uma vez que o suposto vendedor era ascendente do proponente comprador, o que exige análise mais rigorosa e documentação complementar (ID 73853008).
13. Cumpre destacar que o princípio da boa-fé objetiva, que deve orientar todas as fases negociais e contratuais, foi violado pelo próprio consumidor, ao ocultar elementos relevantes à operação. A conduta não pode gerar qualquer benefício em seu favor, sob pena de se premiar comportamento contraditório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
14. No que tange aos valores alegadamente pagos, o autor não comprovou o efetivo desembolso. Ademais, chama atenção o fato de que o verdadeiro comprador do imóvel foi seu genitor, conforme escritura pública constante do ID 73852958.
15. Além disso, não ressoa lógico que o recorrente tenha efetuado qualquer pagamento, seja relacionado à escritura pública, seja relacionado à aquisição do imóvel — como o ITBI — antes mesmo da aprovação do financiamento bancário, o qual era condição essencial para a concretização do negócio. O recolhimento do ITBI, por sua natureza, pressupõe a efetiva transferência da propriedade, o que não se verifica no caso, uma vez que sequer há escritura pública lavrada em nome do recorrente.
16. Dessa forma, não se pode imputar à parte requerida a devolução de valores que sequer foram comprovadamente pagos pelo recorrente, tampouco responsabilizá-la por despesas que, de fato, recaíam sobre o real adquirente do imóvel. A ausência de demonstração de prejuízo econômico efetivo por parte do recorrente afasta, por consequência, qualquer pretensão de restituição ou indenização. Isso porque é pacífico o entendimento de que a indenização por danos materiais pressupõe a existência de prejuízo real e mensurável no patrimônio de quem busca a reparação, nos termos do artigo 402 do Código Civil.
15. Nessa perspectiva, irretocável a sentença impugnada, já que ausente ato ilícito da recorrida.
IV. Dispositivo
16. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. Suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

____________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14; CC, arts. 186, 422, 475 e 927.
Jurisprudência relevante citada: n/a